Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MATEUS LIMA ROSA (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0722326-69.2022.8.07.0001 proposta em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS (agravados/réus), que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 128642702 dos autos de origem): (...) 1. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Pretende o autor a obtenção de provimento judicial por meio do qual seja determinada a suspensão de ato administrativo que o desclassificou de processo seletivo e seja declarado o seu direito de retornar ao certame e figurar na listagem das vagas reservadas a pessoas com deficiência. Subsidiariamente, pugna pela reserva de vaga em seu favor. É o breve relatório. Decido. Prescreve o art. 300, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, ainda que se possa cogitar, em linha de princípio apenas, de probabilidade do direito invocado, considerando-se a existência de relatórios médicos que indicam o autor como portador de deficiência, não se divisa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o edital de regência do processo seletivo a que se submeteu o autor destinou 8% das vagas destinadas a cada ênfase e das que vierem a ser criadas durante o seu período de validade para candidatos portadores de necessidades especiais (item 3.1.1). Estabeleceu, ainda, que a nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e da reserva de vagas para as pessoas com deficiência (item 3.1.8). Na ênfase pretendida pelo autor – Geologia – foram previstas 18 vagas, sendo 13 para ampla concorrência, 2 para portadores de deficiência e 3 para candidatos autodeclarados negros, além de cadastro de reserva de 61 vagas para ampla concorrência, 7 para portadores de deficiência e 17 para candidatos autodeclarados negros. O autor afirma que se não tivesse sido desclassificado, figuraria na 4o colocação na lista de vagas reservadas para portadores de deficiência, observada a nota obtida. Ou seja, estaria no cadastro de reserva, já que apenas 2 vagas foram inicialmente previstas para aquele grupo de candidatos. Logo, observados os critérios de alternância e proporcionalidade adotados para fins de nomeação, seria necessária a convocação de todos os candidatos aprovados na ampla concorrência para, apenas após, iniciar-se a chamada dos que integram o cadastro de reserva, entre eles o autor. Mas não há nos autos notícia de nomeação de quem quer que seja. Com isso se quer dizer que ao menos por ora, não há risco de dano, diante da ausência de demonstração de preterição na classificação que o autor alcançará, caso ao final se reconheça que razão lhe assiste, entendimento esse que poderá ser reavaliado a qualquer momento, caso evidenciados elementos que comprovem a inobservância da ordem classificatória. Ausente, portanto, um dos requisitos legais exigidos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 3. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial e o autor afirme desconhecer outro endereço, promova-se a consulta ao Bacen, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se o autor para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, o autor deverá informar nos autos o endereço atualizado ou o nome e dados pessoais dos sócios, em especial filiação e CPF (informação a ser obtida nos contratos sociais e alterações), no prazo de 05 dias. Vindo aos autos essas informações, promova-se a pesquisa nos sistemas anteriormente indicados, em nome da sociedade empresária e em nome dos sócios, a fim de obter o endereço para a citação. Após, intime-se o autor para indicar o endereço para citação ou, caso as diligências sejam negativas e a informação seja desconhecida, promover, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do processo. (...) Em suas razões recursais (ID 37537010), o agravante afirma que “é incontroversa a condição do Agravante de portador de visão monocular, em razão do diagnóstico de ambliopia, conforme se infere dos laudos médicos anexos, assinados por três médicos oftalmologista distintos: Dra. Renata Fracon de Oliveira Duarte, CRM/MG 41604; Dr. Cézar Rennó Moreira, CRM-, MG 13.522-S; e Dr. Alexandre Estevam Moretti, CRMSP 87880.” (ID 37537010 – Pág. 5) Defende que inúmeros dispositivos legais dispõem que a pessoa com visão monocular dever ser considerada como deficiente visual. Sustenta que o STF entende que a pessoa com visão monocular possui direito a concorrer à vaga de deficiente, assim como o STJ, por meio da edição da Súmula n° 377. Assevera que “sendo incontroverso nos autos que o Autor é portador de deficiência visual em um dos olhos, tal condição deve ser enquadrada como deficiência, à luz do art. 1o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, do Sistema Constitucional de Proteção das Pessoas com Deficiência, dos artigos 3o e 4o do Decreto 3.298/99, da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e da Súmula no. 377 do STJ, razão pela qual a decisão administrativa atacada feriu o seu direito líquido e certo a concorrer a uma das vagas destinadas às pessoas com deficiência, a que alude o art. 37, VIII, da CF." (ID 37537010 – Pág. 9) Subsidiariamente, requer a reserva cautelar de vaga, pois, considerando que os candidatos aprovados serão convocados via postal, com aviso de recebimento, não é possível que o agravante controle o processo de nomeação dos aprovados. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para suspender o ato administrativo que declarou sua desclassificação e o não enquadramento nas vagas de pessoa com deficiência, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 37537011). Por ocasião da análise do pedido liminar, deferi a antecipação da tutela recursal (ID 37588136). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 38817970). Agravo interno (ID 38817959). Resposta ao agravo interno (ID 39555617). Por meio da decisão de ID 39784650 não conheci do agravo interno. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, foi possível perceber que o processo principal (0722326-69.2022.8.07.0001) encontra-se sentenciado. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.